Tribunal: TJSP
Processo: 2274792-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Responsabilidade civil. Cumprimento Provisório de Sentença. Decisão que determinou às Rés a inclusão dos exequentes na Folha de Pagamento com depósito posterior da parte pertencente a cada autor nas contas indicadas, no prazo de quinze (15) dias. INCONFORMISMO das agravantes executadas deduzido no

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Responsabilidade civil. Cumprimento Provisório de Sentença. Decisão que determinou às Rés a inclusão dos exequentes na Folha de Pagamento com depósito posterior da parte pertencente a cada autor nas contas indicadas, no prazo de quinze (15) dias. INCONFORMISMO das agravantes executadas deduzido no Recurso. EXAME: O Recurso Especial apresentado em relação à forma de incidência dos juros e ao valor da indenização moral não impede o cumprimento provisório da sentença. Observância da proteção ao direito à vida e à saúde estabelecido na Constituição Federal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274792-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VIAÇÃO
CAMPO BELO LTDA e CONSÓRCIO SETE, são agravados MARIA TEREZA DE
FARIA FOURNY, CYRILLE THIBAUT FARIA FOURNY e BAUDOIN JOAQUIM
GABRIEL FOURNY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274792-43.2019.8.26.0000 -Voto no 17.447
2
VOTO N° : 17.447
AGRAVO No: 2274792-43.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA. E OUTRO
AGRAVADA : MARIA TEREZA DE FARIA FOURNY E OUTROS
JUIZ : ADRIANO MARCLOS LAROCA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais. Responsabilidade civil.
Cumprimento Provisório de Sentença. Decisão que determinou às
Rés a inclusão dos exequentes na Folha de Pagamento com
depósito posterior da parte pertencente a cada autor nas contas
indicadas, no prazo de quinze (15) dias. INCONFORMISMO das
agravantes executadas deduzido no Recurso. EXAME: O Recurso
Especial apresentado em relação à forma de incidência dos juros e
ao valor da indenização moral não impede o cumprimento
provisório da sentença. Observância da proteção ao direito à vida e
à saúde estabelecido na Constituição Federal. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, ora em fase de cumprimento provisório de sentença que os agravados
movem contra as agravantes, em trâmite na 12a Vara da Fazenda Pública o
Estado de são Paulo, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos da cópia de fls. 75.
Sustentam as agravantes, em resumo, que nas
execuções provisórias, o levantamento de valores pelos exequentes deve ser
condicionado à prestação de caução; não houve deferimento de antecipação
de tutela na r. sentença ou no v. acórdão (1/9).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274792-43.2019.8.26.0000 -Voto no 17.447
3
244), os agravados apresentaram contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada com aplicação de penalidade por litigância de má-fé contra
as agravantes (fls. 248/255).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais, ora em fase de cumprimento
provisório de sentença que os agravados movem contra as agravantes, em
trâmite na 12a Vara da Fazenda Pública o Estado de são Paulo, nesta Capital,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes (fls. 114):
“Vistos. Primeiro, a inclusão em folha de pagamento da pensão
alimentícia fixada no julgado é pressuposto para o início do cumprimento da
obrigação de pagar para evitar duplicidade do cumprimento, além do tumulto. Por
ora, assim, deverão as rés, ora executadas, Viação Campo Belo Ltda. e Consórcio
Sete incluírem os exequentes em folha de pagamento com depósito posterior da
parte pertencente a cada autor nas contas indicadas na petição retro, no prazo de
quinze dias, sob as penas da lei. Intime-se.” (“sic” fls. 75).
Malgrado o inconformismo das agravantes, a r.
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Conforme se verifica dos autos, a Ação em causa foi
julgada parcialmente procedente, constando da parte dispositiva da sentença,
“in verbis”, que:
“...julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação, nos termos do artigo
487, I, do CPC, para condenar os corréus Viação Campo Belo LTDA. e Consórcio Sete, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274792-43.2019.8.26.0000 -Voto no 17.447
4
subsidiariamente o Município de São Paulo, ao pagamento de indenização por dano moral no
importe de trezentos salários mínimos atuais (2017) devido a cada autor, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (súmula 54 do STJ), e de correção monetária desde a
publicação desta em cartório, conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem
como ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 2/3 da remuneração percebida
pelo de cujus, nos termos das fundamentação supra, aos autores CYRILLE THIBAUT FARIA
FOURNY e BAUDOIN JOAQUIM GABRIEL FOURNY, até completarem 25 anos de idade, e à
autora MARIA TEREZA DE FARIA FOURNY até a data em que a vítima completaria 74,9 anos,
com direito de acrescer, a partir do momento em que quaisquer dos beneficiários deixarem de
receber a sua parte (morte ou maioridade fixada acima). As pensões vincendas serão pagas
mediante inclusão dos autores em folha de pagamento. As pensões vencidas até o cumprimento da
obrigação de fazer (inclusão em folha), serão acrescidas de correção monetária e de juros de
mora, pelos índices fixados acima, a partir do vencimento (REsp 1.270.983-SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 8/3/2016, DJe 5/4/2016). Em razão da sucumbência mínima, condeno
os corréus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.)”.
A r. sentença condenatória foi parcialmente
reformada em sede de Apelação, constando da ementa do v. Acórdão
correspondente, “in verbis”:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Marido da coautora Maria e pai dos
coautores Cyrille e Baudoin que faleceu no dia 12 de fevereiro de 2014 em razão do acidente,
quando era transportado em táxi que foi prensado por um ônibus biarticulado contra outro
ônibus. Ação ajuizada contra a proprietária do ônibus biarticulado, o Consórcio da qual ela era
integrante, a SPTRANS e o Município de São Paulo. Exclusão da SPTRANS do polo passivo em
decisão saneadora. SENTENÇA de procedência parcial para condenar os corréus Viação Campo
Belo Ltda. e Consórcio Sete de forma solidária, e o Município de São Paulo, de forma subsidiária,
a pagar para cada autor indenização por danos morais na quantia equivalente a trezentos (300)
salários mínimos, com correção monetária a contar da sentença e juros de mora a contar do
acidente, e, em relação ao Município réu, estabelecida a correção monetária pela TR até 25 de
março de 2015 e, a partir de então, pelo “índice fixado pela Corte Suprema”, e os juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274792-43.2019.8.26.0000 -Voto no 17.447
5
pelo índice previsto na Lei Federal 11.960/2009, além de pensão mensal em quantia equivalente a
dois terços (2/3) da remuneração percebida pelo “de cujus”, além de gratificação natalina, aos
filhos até completarem 25 anos de idade, e à viúva até a data em que a vítima completaria 74,9
anos, observado o direito de acrescer, com a inclusão dos autores em Folha de Pagamento, com
incidência de correção monetária e de juros de mora sobre as parcelas vencidas a contar de cada
vencimento. APELAÇÃO dos autores, que visam à reforma parcial da sentença para fixar a
pensão mensal conforme o salário mínimo vigente na data do acidente, com reajuste de acordo
com os auxílios que eram percebidos pelo “de cujus”, com determinação de constituição de
capital para garantia das prestações vincendas, além da majoração da indenização moral para
quantia equivalente a quinhentos (500) salários mínimos, elevando-se a verba honorária para
vinte por cento (20%) do valor da condenação. APELAÇÃO da corré Viação Campo Belo Ltda.,
que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela limitação da pensão mensal devida
aos filhos até os dezoito (18) anos de idade ou, se estudantes universitários, até os vinte e quatro
(24) anos, com a exclusão do décimo terceiro (13o) salário e do direito de acrescer, além da
redução da indenização moral, com a incidência dos juros de mora a contar do arbitramento.
APELÇÃO do Município de São Paulo, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de
redução da indenização moral, além da incidência de juros de mora a contar do arbitramento e
da correção monetária conforme estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09. EXAME DOS RECURSOS: Prova dos autos reveladora da
concorrência de culpas do motorista do táxi, que ingressou repentinamente no corredor de ônibus,
e do motorista do ônibus biarticulado, que não respeitou a distância de segurança necessária em
relação ao ônibus que seguia à frente, e que poderia ter evitado ou, ao menos, diminuído as
consequências danosas do acidente, que culminou com a morte trágica do taxista e do passageiro.
Absolvição do motorista do ônibus biarticulado em processo criminal, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do CPP, que não vincula a Ação Indenizatória, já que pautada aquela na falta de
prova suficiente para a condenação. Aplicação do artigo 935 do Código Civil. Viação
proprietária do biarticulado que responde objetivamente pelos danos causados, na condição de
empregadora do motorista, “ex vi” do artigo 932, inciso III, do Código Civil e da Súmula 341 do
C. STF, e também em razão de culpa “in vigilando” e “in eligendo”, já que, embora “guardiã da
coisa”, permitiu que terceiro conduzisse o ônibus de forma imprudente. Consórcio formado pela
Viação e outras Empresas que tem responsabilidade solidária pelos danos causados por força de
cláusula contratual. Responsabilidade objetiva do Município de São Paulo configurada, ante a
aplicação da “Teoria do Risco Administrativo”, “ex vi” do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal. Município que, na condição de ente político titular do serviço público de transporte,
responde de forma subsidiária pelos danos causados pela Empresa Concessionária do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274792-43.2019.8.26.0000 -Voto no 17.447
6
concedido frente ao usuário ou ao terceiro vítima de acidente, arcando com a indenização
correspondente em caso de inadimplemento por parte da Empresa proprietária do ônibus ou do
Consórcio do qual ela faz parte. Dano moral que se configura “in re ipsa”. Indenização
correspondente que comporta redução para R$ 300.000,00, sendo R$ 100.000,00 para cada
demandante, ante as circunstâncias específicas do caso concreto, além dos parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do
arbitramento. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso. Em relação ao
Município, porém, a correção monetária e os juros de mora deverão ter incidência conforme
estabelecido no REsp 1495146/MG (“...juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”). Pensão mensal que deve
recair sobre o valor da renda mensal que era efetivamente auferida pelo falecido, excluídas as
parcelas eventuais. Considerando que um terço (1/3) da renda dele se destinava à sua própria
manutenção, remanesce o valor mensal de R$ 17.016,73, que, na data do acidente, correspondia a
23,5 salários mínimos, cabendo a cada autor um terço (1/3) dessa quantia. Pensão mensal que
deve ser reajustada conforme a variação do salário mínimo, “ex vi” da Súmula 490 do C. STF, e
que será devida, em relação à viúva, desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria
74,9 anos, já que corresponde à expectativa média de vida do homem brasileiro na data do óbito,
ou até o falecimento da beneficiária e, quanto aos filhos, desde o óbito até que eles completem 25
anos de idade, observado o direito de acrescer, com reversão recíproca, sendo devida também a
gratificação natalina. Determinação para inclusão dos autores em Folha de Pagamento que se
mostra suficiente para a garantia do pagamento da pensão, sendo desnecessária a imposição de
constituição de capital, “ex vi” do artigo 533, §2o, do CPC de 2015. Verba honorária
sucumbencial que não comporta majoração, já que arbitrada com observância dos parâmetros do
artigo 85, §2o, do CPC de 2015. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
Ao que consta o Município de São Paulo
apresentou Recurso Especial, insurgindo-se tão somente quanto a adequação
do valor fixado a título de indenização por danos morais e o termo inicial dos
juros moratórios (v. fls. 1.445/1.499 dos autos principais).
Já se viu, o pensionamento mensal foi mantido nesta
sede recursal. Tem-se que a apresentação do Recurso Especial unicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274792-43.2019.8.26.0000 -Voto no 17.447
7
para o reexame da questão da incidência dos juros moratórios e a adequação
do valor fixado a título de indenização moral não pode impedir a implantação
da pensão mensal, que é de natureza alimentar.
Assim, cabível o prosseguimento da fase de
cumprimento provisório da sentença quanto à inclusão dos exequentes em
Folha de Pagamento, independente de prestação de caução (v. artigo 521,
inciso I, do Código de Processo Civil). Do contrário, os autores estariam a
suportar evidente prejuízo, que não pode ser tolerado ante à natureza
alimentar da pensão mensal, a modo de garantir a observância à proteção à
vida e à saúde, prevista na Constituição Federal (v. artigos 5o e 6o da
Constituição Federal).
Por fim, não comporta acolhimento o pedido
deduzido pelos executados, ora agravados, em contraminuta, para
condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do
Código de Processo Civil.
Resta a rejeição do recurso do Recurso por
conseguinte.
A propósito, veja-se a Jurisprudência:

2159162-70.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/09/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274792-43.2019.8.26.0000 -Voto no 17.447
8
Data de publicação: 12/09/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA
NATUREZA ALIMENTAR, VOLTADAS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES
BÁSICAS DE SUBSISTÊNCIA DA PARTE PREJUDICADA PELO ATO ILÍCITO
SENTENÇA QUE MAJOROU O VALOR DA PENSÃO MENSAL FIXADA
PROVISORIAMENTE QUE, SEGUNDO O TÍTULO JUDICIAL, RETROAGE A
DATA DO EVENTO DANOSO PAGAMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO
EXCESSO NÃO DEMONSTRADO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 398, DO CC.
AGRAVO IMPROVIDO.
Apelação 1025535-90.2016.8.26.0053
Relator (a): Afonso Faro Jr.
Comarca: São Paulo
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do Julgamento: 31/10/2017
Data de Registro: 31/10/2017
Processual Civil - Apelação - Efeito suspensivo Descabimento, quando concedida
tutela antecipada, diante de expressa disposição legal Inteligência do art. 1.012, §
1o, inciso V, do CPC/2015. Processual Civil Recurso interposto pelo INSS Porte
de remessa e retorno Desnecessidade Isenção estabelecida pelo art. 1.007, § 1o,
do CPC/2015. Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Amputação parcial de
dedos de ambas as mãos Comprovado o nexo causal entre o infausto e a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, o benefício é devido Inteligência
do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-acidente Termo inicial Dia seguinte ao da
última alta médica Inteligência do artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 Observação
de que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em que o autor
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador. Débitos em atraso do INSS
Correção monetária e juros moratórios Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no 11.960/09, em
30.06.2009, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Débitos em atraso do INSS Apreciação,
na fase de conhecimento, de aspectos concernentes ao pagamento do precatório
Descabimento Eventuais questões a esse respeito devem ser apreciadas na fase de
execução. Processual Civil Multa diária Ação acidentária Implantação do
benefício Possibilidade, se descumprida a decisão judicial. Processual Civil
Acidente do Trabalho Honorários Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o,
do CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de
parâmetros. Processual Civil
Tutela Antecipada
Pagamento imediato do
benefício Reconhecido o direito invocado e o perigo da demora, ante a natureza
alimentar do benefício Perigo de irreversibilidade do provimento que cede ante a
efetiva proteção do direito à vida e à saúde do segurado. Processual Civil
Prequestionamento Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (grifei)
Agravo de Instrumento 2121254-13.2017.8.26.0000
Relator (a): Marrey Uint
Comarca: São Paulo
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274792-43.2019.8.26.0000 -Voto no 17.447
9
Data do Julgamento: 19/09/2017
Data de Registro: 22/09/2017
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança - Pensionista Ordem concedida
por esta Câmara, determinando o pagamento de pensão por morte Execução
provisória Admissibilidade Não há impedimento legal ao cumprimento provisório
do julgado, uma vez que a hipótese não se enquadra nas vedações do artigo 2o - B, da
Lei no 9494/1997 e do art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009 - Irrelevante a pendência de
apreciação de recurso extraordinário, vez que desprovido de efeito suspensivo
Decisão reformada - Recurso provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora